Tribunal: TCU
Processo: 025.563/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de desvio de bens identificado em levantamento da situação patrimonial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tendo como responsável o Sr. Gilson Peres, ex-servidor, em decorrência do desvio de bens adquiridos pela Instituição, conforme constatado em levantamento da situação patrimonial e em processo administrativo disciplinar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gilson Peres, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da correspondente data até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 04/06/2019 654.307,49 9.2. aplicar ao Sr. Gilson Peres a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Gilson Peres, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Gilson Peres a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Universidade Federal de Santa Maria, para ciência.